Tribunal: TJDFT
Processo: 0731856-86.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINARES. FLAGRANTE FORJADO E ILICITUDE DA PROVA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança), à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove)meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e13 (treze) dias multa, padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar as alegações de (i)nulidade da prisão em flagrante, da confissão informal, por ausência de voluntariedade e respeito ao direito ao silêncio e em razão da quebra da cadeia de custódia da prova; os pedidos de (ii) absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal; (iii) fixação da pena no mínimo legal; e (iii) recorrer em liberdade; e (iv) gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir:
3. O flagrante forjado pressupõe a provocação ou induzimento do agente pelo poder estatal, acompanhado da intervenção destinada a impedir a consumação do delito, o que não ocorreu na espécie.
4. A advertência acerca do direito aosilêncioé exigida apenas em interrogatório policial e judicial.
5. Não há que falar em quebra de cadeia de custódia se as capturas de tela constantes dos autos foram produzidas e juntadas pela própria Defesa, ainda na fase de resposta à acusação, com o propósito de sustentar a tese de inexistência de crime, a partir da alegação de suposta parceria comercial entre acusado e vítima.
6. Autoria e materialidade demonstradas por prova robusta e harmônica, consubstanciada nas declarações firmes da vítima, corroboradas por filmagens das câmeras de segurança, apreensão das mercadorias no baú da motocicleta do réu e depoimentos policiais coerentes.
7. Para a caracterização da qualificadora do abuso de confiança, exige-se a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a “res” esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude da confiança nele depositada.
8. Se o agente comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior, isso pode ser considerado negativamente na primeira fase da dosimetria, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário, fundamento que não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes.
9. Há precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
10. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida.
11. A jurisprudência desta Corte segue orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
IV – Dispositivo:
12. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.